Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710126-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Penhora de Valores – Utilização para Folha de Pagamento – Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente demonstra sua irresignação em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de se tratar de verba a ser utilizada para pagamento de folha de pagamento de seus funcionários. Com efeito, a penhora de faturamento é medida excepcional, deferida apenas quando não estão presentes outros meios para satisfação do crédito. Este é o entendimento exarado por esta Relatoria: (Acórdão 1407835, 07366466420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, apesar das alegações de prejuízo ao fundamento de que a penhora vai lhe causar grande dano, haja vista a impossibilidade de arcar com o pagamento do salário dos funcionários, o valor penhorado, R$ 6.764,50 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), não se mostra suficiente para o pagamento de 12 (doze) funcionários. Demais, na Decisão agravada o Magistrado condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão, motivo pelo qual não há risco em aguardar o julgamento pelo final do recurso. Ressalto que a Gratuidade de Justiça foi indeferida por esta Relatoria, não tendo sido recolhido o preparo recursal. Entretanto, foi interposto Agravo Interno, motivo pelo qual a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para Contrarrazões tanto do Agravo Interno quanto do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator